Tribunal: TJES
Processo: 0001418-37.2004.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001418-37.2004.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS MAGNO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTA PENAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 110 dias-multa. A defesa pleiteia a redução do número de dias-multa e a isenção do pagamento de custas processuais, sob alegação de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da fixação da pena de multa em 110 dias-multa frente à condição de hipossuficiência do réu; (ii) definir se é possível a isenção do pagamento das custas processuais com base na sua situação econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base em 4 anos foi desproporcional, especialmente porque se deu com base em apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e personalidade), sendo esta última valorada indevidamente com base no histórico criminal, o que afronta o Tema 1077 do STJ.

4. A fixação da pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a situação econômica do réu. Embora a hipossuficiência não isente o réu do número de dias-multa, justifica a fixação do valor diário no mínimo legal, como corretamente decidido na origem.

5. A isenção do pagamento de custas processuais não compete ao juízo sentenciante. Conforme jurisprudência consolidada, o pleito deve ser submetido ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de condenações pretéritas para valorar negativamente a personalidade do réu na primeira fase da dosimetria é vedada, conforme o Tema 1077 do STJ.

2. A exasperação da pena-base deve observar a proporcionalidade entre a quantidade e gravidade das circunstâncias judiciais e o aumento aplicado.

3. A hipossuficiência do réu não isenta o número de dias-multa, mas justifica a fixação do valor do dia-multa no mínimo legal.

4. A isenção ou suspensão do pagamento de custas processuais deve ser postulada perante o juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 50, 59, 68 e 157, § 2º, I e II; CPP, art. 804; LEP, art. 169; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.063.531/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 11/03/2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.758.105/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 17/12/2024; TJES, ApCrim nº 0000282-44.2022.8.08.0042, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS MAGNO DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 110 (cento e dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 13507988), a Defesa postula a redução da multa, já que se trata de réu hipossuficiente, de modo que a sanção pecuniária deve ser reduzida ao mínimo legal.

Requer, ainda, a dispensa do pagamento das custas processuais em razão da comprovada insuficiência de recursos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 13507991), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13788039), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS MAGNO DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 110 (cento e dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 13507988), a Defesa postula a redução da multa, já que se trata de réu hipossuficiente, de modo que a sanção pecuniária deve ser reduzida ao mínimo legal.

Requer, ainda, a dispensa do pagamento das custas processuais em razão da comprovada insuficiência de recursos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de CARLOS CALDEIRA MIRANDA, CARLOS MAGNO DOS SANTOS e WANDERLEI ANGELO DA VITORIA, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, narrando que (...) “
no dia 26 de abril de 2004, por volta das 04h da madrugada, no interior da residência localizada na rua Belarmino Moraes, s/n, Barra Seca Ponte Nova, os denunciados, em comunhão de ações e desígnios, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência exercida com o emprego de arma de fogo, maços de cigarros, peças de salame, cervejas em lata, uma cartela de isqueiro, uma tesoura e cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais), tudo pertencente à vítima Sebastião Gonçalves de Oliveira. Na ocasião, o 1º réu (Carlos Magno) e o 3º réu (Wanderley), exerceram a grave ameaça com emprego de arma de fogo em face do lesado exigindo-lhe a entrega dos bens, enquanto o segundo denunciado (Carlos Caldeira), ficou de sentinela na porta da residência que também é utilizada como estabelecimento comercial pela vítima. Investigação policial logrou êxito na apuração da autoria do crime, notadamente após a confissão expressa do segundo denunciado
” (...).

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, com destaque para o depoimento da vítima e a confissão do acusado.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, mediante valoração negativa da culpabilidade e da personalidade.

Em relação à culpabilidade, entendo que a fundamentação se mostra escorreita, já que fundamentada na violência excessiva empregada pelos réus na consecução do delito.

No entanto, o mesmo não pode ser dito em relação à personalidade, já que o Juízo
a quo
a negativou com base no histórico criminal do acusado, indo de encontro ao entendimento vinculante do STJ (Tema nº 1077) no sentido de que: “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

Além do mais, nota-se que em virtude do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a magistrada exasperou a pena-base em 4 (quatro) anos, atribuindo o peso de 2 (dois) anos para cada circunstância judicial, o que equivale a fração de 1/2 (metade) da pena mínima cominada ao delito, em
flagrante desproporcionalidade
, sobretudo diante da inexistência de fundamentação para tanto.

Rememoro que “
[n]ão existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo,
admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado
. (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

Assim, reduzo a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão, fixo a pena intermediária 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há minorantes, mas incide as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, razão pela qual aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), obtendo a pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, considerando o
quantum
de pena fixado.

Eventual detração ficará a cargo do Juízo da Execução, ante a ausência de elementos seguros que demonstrem o tempo de custódia cautelar do acusado.

No tocante à pena de multa, objeto da irresignação recursal, saliento que referida sanção “
deve obedecer a um particular critério bifásico: a) firma-se o número de dias-multa (mínimo de 10 e máximo de 360), valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade; b) estabelece-se o valor do dia-multa (piso de 1/30 do salário mínimo e teto de 5 vezes o salário mínimo), conforme a situação econômica do réu”
.(AgRg no REsp n. 1.758.105/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Assim, considerando a necessária proporcionalidade que a pena de multa deve guardar com a pena privativa de liberdade, arbitro a pena de multa em 60 (sessenta) dias-multa.

Destaco que o fato de o acusado ser hipossuficiente não influi na fixação do dias-multa, mas tão somente no valor que deve ser atribuído a cada dia-multa, tal como realizado pela Sentenciante, já que o valor do dia-multa foi fixada no mínimo legal.

De toda sorte, caso não tenha efetivas condições de arcar com o montante fixado, o réu poderá requerer a revisão do
quantum
ou o seu parcelamento perante o Juízo da Execução, conforme preceitua o art. 169 da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA E ENVOLVIMENTO DE MENORES DE IDADE. ART. 33 E ART. 35, C/C ART. 40, IV E VI, LEI 11.343/2006. PRELIMINAR. (...) INIDONEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. NÚMERO ELEVADO DE INTEGRANTES DA FACÇÃO. FUNDAMENTO VÁLIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/06. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, IV E VI, LEI 11.343/2006. PROVAS DO USO DE ARMAS COMO INSTRUMENTO DE INTIMIDAÇÃO COLETIVA E DO ENVOLVIMENTO DE MENORES. MAJORAÇÃO PRESERVADA. CUSTAS PROCESSUAIS E PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. (...)
11. Incabível a isenção do pagamento da pena de multa em razão da hipossuficiência financeira do réu, já que se está a tratar de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida pela lei ao julgador para isentar o réu do pagamento. Por outro lado, o artigo 169 da LEP e o artigo 50 do CP preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa perante o juízo da execução.
(...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 045170022151, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa.

É como voto.